Tribunal: TJBA
Processo: 8030000-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030000-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROQUE JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA (OAB:BA16677-A) AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL LÍQUIDA DE R$1.818,57. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação declaratória c/c revisional de contrato ajuizada por pessoa física em face de instituição financeira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, acompanhada de contracheque, é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural que declara insuficiência de recursos tem presunção legal relativa de veracidade (CPC, art. 99, § 3º), podendo tal presunção ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica. 4. No caso, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e contracheque que comprova rendimento mensal líquido inferior a dois salários mínimos, revelando plausibilidade na alegação de insuficiência de recursos. 5. A negativa do benefício com fundamento genérico não se sustenta diante da documentação apresentada, sendo de rigor a concessão da gratuidade para assegurar o direito de acesso à Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário. Comprovada a limitação financeira, é devida a concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI nº 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des.ª Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8030000-55.2025.8.05.0000; Recorrente: Roque Jesus dos Santos; Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator